Tribunal: TJMT
Processo: 1036002-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036002-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE FERRAZ FERREIRA DUTRA - CPF: 860.949.765-84 (ADVOGADO), J. B. R. DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.063.730/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NO ÂMBITO DO FUNEDS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, representados pela CDA nº 2020394122.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i)
saber se a constituição do crédito ocorreu fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, sendo, portanto, nula; e (ii) saber se a adesão a parcelamento no âmbito do FUNEDS, posteriormente declarado inconstitucional, tem o condão de interromper o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento da dívida firmado em 13/02/2013 no âmbito do FUNEDS implica confissão inequívoca da obrigação tributária, interrompendo validamente o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. A declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras do FUNEDS restabeleceu a exigibilidade do crédito tributário, tendo o prazo prescricional reiniciado em 28/04/2016 (trânsito em julgado da ADI).

5. A execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, dentro do novo prazo quinquenal.

6. A decadência não se configura, pois a confissão da dívida ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, afastando a alegada inércia do Fisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O parcelamento fiscal firmado antes do termo final da decadência configura confissão de dívida, apta a afastar a decadência. 2. A adesão a parcelamento, ainda que celebrado com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, constitui ato de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional para fins de exigibilidade do crédito tributário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por J. B. R. Distribuidora de Motos e Veículos Ltda. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 270087369), que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo-se a decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no bojo da ação de execução fiscal n.º 1003994-02.2020.8.11.0013.

A execução promovida pelo Estado de Mato Grosso visa à cobrança de créditos tributários de ICMS, referentes aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n.º 2020394122.

A decisão agravada indeferiu a pretensão recursal com fulcro no art. 932, IV, do CPC, destacando que tanto a decadência quanto a prescrição foram adequadamente afastadas, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o crédito tributário encontra-se atingido pela decadência, sob o argumento de que a constituição definitiva somente teria ocorrido em 28/04/2016, conforme apontado na própria CDA. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, alegando que, mesmo que reconhecido o parcelamento, o prazo quinquenal teria reiniciado a partir do inadimplemento da terceira parcela, em 13/05/2013, expirando-se, portanto, em 13/05/2018.

Argumenta, ademais, que o parcelamento firmado no âmbito do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social), posteriormente declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 100642/2013 e 62120/2015, não poderia ter efeitos jurídicos válidos, tampouco interromper ou suspender prazos materiais de decadência ou prescrição, especialmente quando a constituição do crédito se deu além do limite temporal fixado pelo art. 173, I, do CTN.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 292206391), pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a confissão de dívida firmada pela agravante no ato da adesão ao parcelamento, em 13/02/2013, configura ato inequívoco de reconhecimento da obrigação tributária, com efeitos interruptivos da prescrição. Afirma, ainda, que, com a declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram o FUNEDS, os créditos passaram a existir regularmente, sendo fixada como data de constituição válida o trânsito em julgado da ADI (28/04/2016). A execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, dentro, portanto, do prazo quinquenal legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por J. B. R. Distribuidora de Motos e Veículos Ltda. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 270087369), que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo-se a decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no bojo da ação de execução fiscal n.º 1003994-02.2020.8.11.0013.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado cinge-se à possibilidade de reconhecimento da decadência ou da prescrição dos créditos tributários que lastreiam a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, cujo objeto é a cobrança de ICMS referente aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, representado pela CDA nº 2020394122.

A agravante sustenta que a constituição do crédito somente se aperfeiçoou em 28/04/2016, extrapolando, portanto, o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que a adesão ao parcelamento fundado no FUNEDS, em 13/02/2013, não teria o condão de interromper ou suspender a decadência, porquanto se trataria de instituto de natureza material, insuscetível de modulação ou interrupção por atos posteriores ao prazo legal. Acrescenta, ainda, que mesmo que se considerasse o parcelamento como causa interruptiva da prescrição, esta se consumaria em 13/05/2018, ante o inadimplemento após a terceira parcela.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

A análise da decadência demanda atenção à regra contida no art. 173, I, do CTN, que dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Entretanto, os autos revelam que a própria contribuinte aderiu formalmente ao parcelamento da dívida, no âmbito do FUNEDS, firmando termo de confissão de dívida em 13/02/2013, conforme registrado nos autos e não impugnado de modo eficaz pela parte agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o parcelamento constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária, com a consequência jurídica de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FORMALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PEDIDOS DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO FISCAL, DE FORMA INEQUÍVOCA. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULA 283/STF.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A remansosa jurisprudência do STJ é no sentido de que o requerimento de adesão ao programa de parcelamento da dívida fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, razão pela qual interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Confiram-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2021; AgInt nos EREsp 1.724.961/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª REGIÃO), Primeira Seção, DJe 25/5/2021; AgInt no REsp 1.730.806/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; AgInt no REsp 1.535.705/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 6/9/2019; AgInt no REsp 1.469.639/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23/4/2019; AgInt no REsp 1.615.178/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no REsp 1.587.677/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2016;

AgInt no REsp 1.405.175/SE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/5/2016; AgRg no AREsp 413.813/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/3/2014; REsp 1.369.365/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/6/2013.

3. Na espécie, a Corte Regional firmou conclusão quanto à não ocorrência da prescrição, uma vez que (i) não há nos autos informação acerca da data de entrega da declaração e (ii) houve o reconhecimento pela parte do débito fiscal de forma inequívoca, ao formalizar sucessivos pedidos de parcelamento da dívida executada.

4. A recorrente, por sua vez, sustenta a prescrição da execução alegando que, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a definitividade da constituição do crédito tributário, entendido este, a partir da declaração do sujeito passivo na homologação quanto ao débito, ainda que não o pague.

5. Inadmissível o recurso especial quando as razões recursais se cingem à mera defesa da tese recursal e não impugnam fundamentação adotada no acórdão recorrido, capaz por si só de manter o resultado do julgado - caso dos autos. Aplicação da Súmula 283/STF.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.945.575/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

No âmbito deste Tribunal, a orientação é igualmente firme. Inclusive, já se decidiu que mesmo parcelamentos realizados com fundamento em legislação posteriormente declarada inconstitucional – como no caso do FUNEDS – preservam a eficácia da confissão da dívida e seus efeitos jurídicos interruptivos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNEDS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, diante da ausência de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a adesão a parcelamento fiscal, ainda que realizado no âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) – posteriormente declarado inconstitucional – interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

III. Razões de decidir

3.
O STJ reconhece que o parcelamento fiscal interrompe o prazo prescricional, pois configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida (AgInt no REsp 1.945.575/SE, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ).

4.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos benefícios fiscais relacionados ao FUNEDS (TJMT, ADI 100642/2013) e a consequente nulidade dos parcelamentos, o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar o crédito foi restabelecido, com reinício da contagem a partir do trânsito em julgado da decisão (28/04/2016).

5. A jurisprudência do TJMT confirma que a adesão ao parcelamento interrompe o prazo prescricional, e o cancelamento de parcelamentos inconstitucionais não desconstitui o direito de cobrança pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A adesão a parcelamento fiscal, mesmo no âmbito do FUNEDS, cuja inconstitucionalidade foi declarada, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário."

(N.U 1000618-69.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Acrescente-se que, nos autos da ADI nº 100642/2013, o Tribunal Pleno desta Corte declarou, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade das normas que instituíram o FUNEDS, reconhecendo, por consequência, a nulidade dos parcelamentos e anistias dele decorrentes.

Contudo, essa nulidade não obsta a cobrança do crédito tributário, mas sim restabelece a sua exigibilidade, definindo como termo inicial da nova contagem da prescrição a data do trânsito em julgado da ADI, ocorrido em 28/04/2016.

Dessa forma, entre o reconhecimento da exigibilidade (28/04/2016) e o ajuizamento da execução (16/10/2020), transcorreu período inferior ao quinquênio legal, afastando-se a alegação de prescrição.

No tocante à decadência, verifica-se que a própria agravante confessou a dívida antes do prazo decadencial se findar, afastando-se, pois, a inércia do Fisco. A argumentação da parte de que o parcelamento seria nulo ou ineficaz para fins de decadência não se sustenta, uma vez que não se trata de lançamento de ofício, mas de confissão voluntária, que gera efeitos jurídicos próprios e válidos, conforme reconhecido pela jurisprudência nacional.

Portanto, tem-se que a decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento consolidado do STJ e desta Corte de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025